Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA. EX-SOGRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO ÁUDIO JUNTADO AOS AUTOS. VETOR DA CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO POSITIVA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM INEXISTENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MANTIDAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A palavra da vítima merece especial credibilidade nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar porque esses delitos são praticados, em regra, na clandestinidade, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o depoimento dela pode servir de base para a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como o áudio acostado aos autos.
3. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar mal injusto e grave contra ela, sendo irrelevante sua intenção ou não de concretizar o prenúncio, bem como não se exigindo que seja proferido com ânimo calmo e refletido. A vítima se sentiu intimidada pelas ameaças do réu, tanto que compareceu à delegacia policial, a fim de realizar o registro da ocorrência, requer medidas protetivas e representar contra ele.
4. No caso concreto, aplica-se a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.077, pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, segundo a qual: “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativa, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
6. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão, pois, para a configuração da circunstância em exame, exige-se a admissão da autoria do crime perante a autoridade, o que, no caso, não ocorreu. Consequentemente, não há falar em compensação com a agravante da reincidência.
7. O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal em conjunto com a incidência da Lei Maria da Penha não gera bis in idem. A agravante não constitui circunstância elementar do crime de ameaça, tampouco o qualifica.
8. É justificável a imposição do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do art. 33 do Código Penal.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, é condenado por crime com emprego de violência ou grave ameaça.
10. Diante da confirmação da condenação do réu pela prática do crime de ameaça praticado contra a ex-sogra, mostra-se prudente a manutenção das medidas fixadas na origem. Contudo, para que não se subverta o caráter cautelar da medida protetiva de urgência, cumpre mantê-la até o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório.
11. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público, parcialmente provido o da defesa.